Tribunal: TJES
Processo: 5005036-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005036-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MERCEDES BRUNELI PESSOA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ART. 836 DO CPC. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A, mantendo a impenhorabilidade apenas dos valores bloqueados em conta no Banestes S/A, com prosseguimento da penhora sobre os demais valores constritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise do art. 836 do CPC; (ii) analisar se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação do acórdão sobre o art. 836 do CPC não configura omissão, uma vez que as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, onde a tese deveria ter sido veiculada, foram apresentadas intempestivamente, não sendo, portanto, conhecidas.

Não há dever do julgador de se pronunciar sobre tese não devolvida validamente à instância recursal, pois não se pode imputar omissão sobre argumento que não foi submetido tempestivamente ao seu crivo.

Ainda que se admitisse a análise do art. 836 do CPC, a tese não prosperaria, pois o valor penhorado não é ínfimo nem desprovido de utilidade prática, sendo compatível com o prosseguimento da execução.

Quanto à natureza alimentar dos valores, o acórdão embargado analisou exaustivamente a origem dos recursos, liberando os de origem comprovadamente alimentar e mantendo os demais bloqueios por ausência de prova.

O prequestionamento do art. 836 do CPC não impõe manifestação expressa sobre dispositivos legais quando as questões jurídicas relevantes já foram enfrentadas. Ademais, aplica-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Afastada a aplicação de multa por embargos protelatórios, em razão de não se verificar má-fé processual, por se tratar do primeiro recurso de embargos opostos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
MERCEDES BRUNELI PESSOA
contra o v. acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
Banco
de
Desenvolvimento
do
Espírito Santo S/A
, para, reformando a decisão agravada, manter a declaração de impenhorabilidade apenas do valor constrito na conta corrente mantida perante o Banestes SA (o qual poderá ser levantado), permanecendo o bloqueio dos valores penhorados nas demais contas correntes da agravada (ora embargante).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no venerando acórdão de Id nº 15121564, ao argumento de que este não teria se pronunciado acerca da incidência do art. 836 do Código de Processo Civil, o qual determina que não se levará a efeito a penhora quando o produto da execução for totalmente absorvido pelas custas processuais. Alega, ainda, que o valor bloqueado em suas contas, da ordem de R$ 15.258,56, é ínfimo diante do valor executado (R$ 3.294.525,99), representando menos de 0,5% do montante da dívida, e que, ademais, tais valores seriam essenciais à sua subsistência, por se tratarem de proventos de aposentadoria, o que também reforçaria a impenhorabilidade dos mesmos. Afirma que tais alegações foram desde logo suscitadas perante o juízo de primeiro grau, inclusive por meio das petições de Ids nº 51561756 e 52290316 do processo de origem (nº 1043889-87.1998.8.08.0024), as quais resultaram na decisão que determinou o desbloqueio dos valores, reformada em parte por esta Egrégia Câmara. Assim, pleiteia a apreciação da omissão apontada com o fim de obter a reforma do acórdão, para que seja mantida a decisão interlocutória de primeiro grau que determinou o desbloqueio integral dos valores, ou, alternativamente, seja determinada a liberação dos bloqueios, por incidência direta do art. 836 do CPC. Por fim, formula requerimento expresso de pré-questionamento quanto ao art. 836 do CPC, com vistas à eventual interposição de Recurso Especial.

O embargado, apresentou contrarrazões aos embargos no Id nº 15725908, argumentando, em suma: (i) a inexistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado; (ii) que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria posta, inclusive quanto à natureza dos valores penhorados, tendo fixado critérios objetivos de manutenção da constrição; (iii) que a pretensão da embargante se traduz em tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão proferida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração; (iv) que, ausente qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o recurso deve ser rejeitado liminarmente; (v) que se trata de embargos meramente protelatórios, sendo o caso de se proceder à certificação imediata do trânsito em julgado, com base em jurisprudência do STJ e do STF.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento dos embargos, suscitada em contrarrazões, porquanto a verificação da existência ou não do vício apontado pela parte recorrente confunde-se com o próprio mérito recursal e, como tal, deve ser analisada. é como voto.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A embargante alega que o acórdão foi omisso por não enfrentar a tese de que a penhora seria inviável à luz do art. 836 do CPC. O vício, todavia, é manifestamente inexistente.

Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão embargado, as contrarrazões ao agravo de instrumento, peça processual na qual a tese omitida deveria ter sido veiculada,
não foram conhecidas por manifesta intempestividade
. Por corolário lógico-processual, a matéria não foi devolvida à apreciação deste Tribunal, o que afasta, por completo, o dever de pronunciamento e, consequentemente, a própria configuração da omissão.

Não se pode imputar ao julgador o silêncio sobre argumento que não foi válida e tempestivamente submetido ao seu crivo.

O fato de o juízo
a quo
ter mencionado o art. 836 do CPC em sua fundamentação – de forma acessória, por sinal- não vincula nem obriga o Tribunal a se manifestar sobre o tema,
se a questão não foi devidamente devolvida a ele no recurso
, e
c
omo exposto, o Agravo de Instrumento foi interposto pelo Banco (ora embargado), e a parte executada (a embargante) apresentou suas contrarrazões de forma intempestiva, o que levou ao seu não conhecimento. Era nas contrarrazões que a executada deveria ter insistido na tese do art. 836, caso desejasse que o Tribunal a analisasse.

Não obstante, e apenas a título de
obiter dictum
, para que não se alegue ausência de prestação jurisdicional, cumpre assentar que, mesmo que a tese houvesse sido tempestivamente arguida, melhor sorte não socorreria à embargante. O art. 836 do CPC
(“
Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução
”) visa a coibir atos executivos desprovidos de utilidade prática, ou seja, aqueles cuja expropriação resultaria em produto inferior ao custo do próprio ato.

A tese do valor irrisório, ou da penhora de quantia ínfima, aplica-se a situações excepcionalíssimas em que a constrição recai sobre montante de tal modo insignificante que a própria movimentação da máquina judiciária se revela desproporcional. Não é, à evidência, a hipótese de uma constrição que, em sua origem, alcançou
R$ 22.615,86
e que, mesmo após a parcial liberação determinada por este Colegiado, remanesce no patamar de
R$ 15.258,56
(quinze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Trata-se de quantia dotada de expressivo valor nominal e de inegável relevo econômico, ainda que represente fração do débito exequendo.

Ademais, a penhora de dinheiro via SISBAJUD não encerra a execução. Outras diligências poderão ainda ser realizadas em busca de novos ativos na demanda originária deste recurso. A quantia ora penhorada somar-se-á a futuras constrições para, em conjunto, talvez tentar satisfazer o crédito e as custas.

Quanto à alegação de que os valores seriam essenciais à subsistência da embargante, por se tratarem de proventos de aposentadoria, o acórdão embargado foi claro e exauriente ao enfrentar a questão. A decisão colegiada analisou detidamente a prova documental e cindiu os bloqueios: manteve a liberação dos valores depositados na conta do Banestes, onde foi comprovada a origem alimentar dos recursos, mas restabeleceu a constrição sobre as demais contas (Banco do Brasil e Sicoob), em relação às quais a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório. O que se percebe, neste ponto, é a nítida pretensão de rediscussão de matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

No que tange ao prequestionamento do art. 836 do CPC, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a um questionário de artigos de lei, bastando que enfrente as questões jurídicas relevantes para o deslinde da causa. Ademais, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em que pese o requerimento do embargado. Embora a pretensão recursal seja improcedente, por se tratar do primeiro recurso de embargos opostos pela parte nestes autos e não se vislumbrando, de plano, a má-fé processual, mas sim o exercício do direito de defesa, ainda que por via tecnicamente inadequada, afasta-se o caráter manifestamente protelatório.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.